Tribunal: TJBA
Processo: 0076670-18.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0076670-18.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE Advogado(s): LEONARDO MELO SEPULVEDA APELADO: MUNICIPIO DE IBITIARA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE MEDIDAS DE TRANSIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento na Resolução nº 547/2024 do CNJ e no Tema 1.184 do STF. A dívida executada refere-se a multa ambiental, de natureza não tributária. O apelante sustenta nulidade da decisão por ausência de prévia intimação para manifestação acerca das medidas previstas no precedente vinculante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 aplicam-se às execuções fiscais de créditos não tributários, como multas ambientais; (ii) estabelecer se é válida a extinção de ofício da execução fiscal, sem prévia intimação do ente exequente para se manifestar sobre as medidas de transição previstas no precedente. III. RAZÕES DE DECIDIR O STF, no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), firmou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa. O termo “execução fiscal” empregado no precedente possui sentido amplo, abrangendo todos os créditos inscritos em dívida ativa, independentemente de sua natureza tributária ou não tributária, conforme entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal. A natureza não tributária da multa ambiental não afasta a incidência do Tema 1.184, pois o fundamento da tese reside na racionalização da atuação estatal e na eficiência administrativa. O item 3 da tese fixada pelo STF prevê a possibilidade de suspensão do processo para adoção de medidas administrativas, condicionando a extinção à observância de providências específicas. A Resolução CNJ nº 547/2024 também contempla medidas de transição e faculta ao ente público a adoção de providências antes da extinção do feito. O juízo de origem extingue a execução fiscal de ofício, sem oportunizar ao ente exequente manifestação prévia acerca da adoção das medidas previstas no precedente vinculante e na resolução administrativa. A decisão proferida sem prévia oitiva da parte configura violação aos arts. 9º e 10 do CPC, que consagram os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a nulidade da sentença que extingue execução fiscal com fundamento no Tema 1.184 sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre as medidas cabíveis. IV. DISPOSITIVO Recurso provido para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao primeiro grau. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0076670-18.2010.8.05.0001, em que figuram como apelante INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE e como apelada MUNICIPIO DE IBITIARA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao apelo, pelas razões alinhadas no voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Salvador, data registrada no sistema.